Tribunal: TJES
Processo: 5001795-17.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001795-17.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JOAO DOMINGOS VIEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE ALEGA TER SIDO NEGADO PELA EMPRESA RÉ USO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO. RECUSA DE TRATAMENTO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. A recorrente insurge-se contra sentença que condenou
a Requerida a custear o tratamento prescrito para aplicação do medicamento Synvisc-One nos joelhos do autor, conforme recomendação médica e
fixou danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Prescrição indicada
por médico credenciado da requerida e que é essencial para prevenir a evolução da doença que acomete o recorrido, pelo que cabia a ré comprovar a ausência de exclusão contratual explícita do procedimento citado, porém não o fez.
Com efeito, no caso dos autos, o ônus probatório recaía sobre a recorrente no tocante à impossibilidade do tratamento, a teor do art. 373, II, do CPC, não tendo logrado êxito nesse sentido.

3. A negativa de cobertura, diante da indicação médica, é restrição que inviabiliza o próprio objeto da avença, configurando, assim, dano moral, estando o valor arbitrado a título de indenização compatível com as médias aplicadas por este Colegiado.

4. Do exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

5. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

SAMUELLY ARAGÃO PELISSARI

JUÍZA LEIGA

VOTO

(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.